Tribunal: CARF
Processo: 10880.913597/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913597/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.093 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO
RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES PARA ACESSO AOS
DADOS DO PROCESSO, NÃO COMPROVADO. PREJUÍZO À DEFESA
NÃO CARACTERIZADO.
Não tendo a recorrente comprovado o alegado prejuízo ao seu direito de defesa
não há que se acolher o pedido de devolução de prazo para apresentação do
recurso, mesmo porque trata-se de processo de pedido de compensação
instaurado pela iniciativa do contribuinte ao apresentar a declaração de
compensação (Dcomp) e que, depois do seu indeferimento, por meio do
despacho decisório, apresentou suas razões na manifestação de inconformidade
que foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido, do qual também
teve ciência, na forma legal.
Pelo que extrai dos autos, é certo que o recorrente tinha plena consciência dos
elementos e decisões, contidos nos autos, necessárias ao exercício do
contraditório, não se vislumbrando, à míngua de demonstração cabal, qualquer
prejuízo a sua defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913597/2011-19
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913597/2011-19

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913597/2011-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-74.440, da 9a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro/RJ-1, proferido na Sessão de 26 de março de 2015, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005 e não homologou a compensação pleiteada, conforme sintetizado na seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIPJ. APURAÇÃO DO SALDO DE IRPJ A PAGAR. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
DE VALORES ENTRE COMPROVANTES DE RETENÇÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações
especificadas na IN SRF 119/2000, não se podendo aceitar, por exemplo, documentos
sem data ou que foram emitidos pelo próprio contribuinte. Quando dois documentos
indicarem valores diferentes de retenção, considera-se que o mais recente retificou o
anterior.
DIPJ. APURAÇÃO DO SALDO DE IRPJ A PAGAR. ESTIMATIVAS OBJETO DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base na
Declaração de Compensação, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do tributo a pagar ou do saldo negativo.
Em síntese o acórdão recorrido reconheceu o crédito da parcela relativa às
estimativas, que não havia sido confirmada no despacho decisório (R$ 93.095,51) e confirmou
um valor adicional de R$ 536.993,74 a título de IRRF, resultando no reconhecimento de um
saldo negativo total de R$ 3.400.291,85, contra um saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP de
R$ 3.402.612,76.
Cientificada do acórdão recorrido em 13/07/2015 (AR, fl. 297), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 13/08/2015 (fls. 299/307), no qual alega, em síntese:
a) Que o recurso é tempestivo, pois foi cientificada da decisão da DRJ em
14/07/2015, expirando-se o prazo para sua apresentação em 13/08/2015;
b) Que, não obstante, o recurso somente foi apresentado com o conhecimento de
parca parte de todo o processo, tendo em vista as dificuldades encontradas:
primeiramente para agendar atendimento para vista do processo, pela
inexistência de horário disponível, o que só teria conseguido par ao dia
06/08/2015, quando foi informada de que as cópias solicitadas do processo
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913597/2011-19

somente estariam disponíveis em dez dias. Após informar do prazo para
apresentação do recurso era o dia 13/08/2015, o atendente informou que os
documentos poderiam ser retirados no dia 12/08/2015, véspera do prazo final.
Que, no entanto, na data informada não foi possível retirar as cópias devido à
greve dos analistas tributários e ausência de atendimento, o que impossibilitou
a mínima vista dos autos – (juntou cópia de um cartaz/panfleto com dizeres:
“Analistas-Tributários em mobilização” – fls. 308/309; e de um Protocolo de
Cópia e Vistas de Processos Digitais datado de 06/08/215 – fl. 310)
c) Que ante a situação apresentada, pugna pela devolução do prazo para a
apresentação do recurso voluntário, para que possa aditar o recurso
apresentado, em até 30 (trinta) dias contado da ciência e vista dos autos, sendo
flagrante o cerceamento ao seu direito ao contraditório e a ampla defesa;
d) No mérito, que é inequívoco que pela confrontação da documentação enviada
pela empresa se faz possível a identificação do crédito em seu favor, tornando
válidas e corretas as compensações declaradas;
e) Que deve ser observado o princípio a verdade material, que deve ser buscado
pela administração com vistas a identificar o que realmente aconteceu.
Ao final requer o provimento do recurso ou, alternativamente, o deferimento da
juntada de nova manifestação e documentos como intuito de demonstrar a veracidade dos fatos
alegados no recurso. Requer, ainda a suspensão da exigibilidade dos débitos, nos termos do art.
151, inc. III do CTN e que as intimações sejam encaminhadas ao escritório da empresa
recorrente.
É o relatório.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913597/2011-19

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Trata-se de apreciar recurso voluntário interposto no qual a recorrente alega em
preliminar a tempestividade do recurso, na medida em que teria tomado ciência do acórdão
recorrido no dia 14/07/2015.
Consta às fls. 297 dos autos, o aviso de recebimento postal – AR, no qual consta
a data de recebimento no dia 13/07/2015. Os documentos se referem a: Intimação no 772/2015,
que dá ciência do Acórdão de Impugnação (fl.293).
Não existe nos autos qualquer registro ou mesmo indício que ateste a alegação da
recorrente de que a ciência do inteiro teor do acórdão teria ocorrido apenas em 14/07/2015.
O recurso voluntário, por sua vez, foi interposto em 13/08/2015, conforme
carimbo de recepção (fl. 299)
Desta feita, verifica-se, nos termos dos arts 5o, 23 e 30 do Decreto no 70.235/1972,
que o recurso apresentado é intempestivo.
A recorrente não traz qualquer alegação no que tange à ter encontrado dificuldade
para protocolizar o recurso no prazo legal.
Não obstante, alega que foi prejudicada em seu direito de defesa por não ter
conseguido obter cópia do processo junto à unidade da Receita Federal do Brasil – RFB,
primeiro em face de dificuldades encontradas para o agendamento eletrônico do atendimento,
que só teria vindo a se efetivar em 06/08/2015, sendo que na data fixada para a entrega das
cópias solicitadas (12/08/2015), não teria conseguido receber os documentos em face de greve de
servidores que teria paralisado o atendimento. Assim, pede a devolução do prazo para a
apresentação do recurso voluntário.
Como comprovantes a recorrente juntou cópia de uma foto de um cartaz/panfleto
com dizeres: “Analistas-Tributários em mobilização” – fls. 308/309; e de um Protocolo de Cópia
e Vistas de Processos Digitais, datado de 06/08/215 – fl. 310).
No que concerne às dificuldades que teriam sido encontradas para efetuar o
agendamento eletrônico não há qualquer prova apresentada nos autos. Tampouco se identifica no
protocolo (fls. 310) a identificação de solicitação de vista/cópias deste processo especificamente,
embora feita em época contemporânea aos fatos ora discutidos.
Por outro lado, não é possível concluir, apenas com base na foto do cartaz que
informa a mobilização dos Analistas Tributários que a unidade de RFB tenha tido o seu
atendimento suspenso naquele período, em especial o protocolo, posto que servidores de outras
carreiras administrativas também prestam atendimento ao público na Receita Federal.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913597/2011-19

Desta feita, o alegado cerceamento do direito de defesa da recorrente não restou
comprovado, ao meu ver, mesmo porque trata-se de processo de pedido de compensação
instaurado pela iniciativa do contribuinte ao apresentar a declaração de compensação (Dcomp).
Depois do seu indeferimento, por meio do despacho decisório, apresentou suas razões na
manifestação de inconformidade que foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido, do
qual também teve ciência, na forma legal.
Pelo que extrai dos autos, é certo que o recorrente tinha plena consciência dos
elementos e decisões, contidos nos autos, para o exercício do contraditório, não se vislumbrando,
à míngua de demonstração cabal, qualquer prejuízo a sua defesa.
Destarte, rejeito o pedido de devolução do prazo para apresentação das razões
recursais.
Também não há necessidade de manifestação quanto ao pedido de suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários exigíveis em face do indeferimento da compensação e do
pedido de intimação no endereço cadastral da contribuinte, posto que já estão previstos na
legislação de regência.
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por ser
intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital